Tribunal: TJSP
Processo: 0099334-61.2017.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0099334-61.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrida
MARCIA APARECIDA BRANQUI.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E O FIZERAM PARA RECEBER A
DENÚNCIA, PROCESSANDO-SE A AÇÃO PENAL EM SEUS ULTERIORES
TERMOS. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0099334-61.2017.8.26.0050 -Voto no 24.394
2
Recurso Em Sentido Estrito no 0099334-61.2017.8.26.0050
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: MARCIA APARECIDA BRANQUI
Comarca: São Paulo
Voto no 24.394 DIG
Vistos.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público contra a r. decisão de págs. 74/76, que rejeitou a denúncia
oferecida contra MÁRCIA APARECIDA BRANQUI por suposto cometimento do
delito previsto no artigo 184, § 2o do Código Penal, com fundamento no art. 395, III,
do CPP.
Inconformado, o Ministério Público recorreu alegando,
em resumo, que não era o caso de aplicação da atipicidade material, pois há justa
causa para o recebimento e prosseguimento da ação penal (fls. 81/85).
Regularmente processado o recurso, manifestando-se
nos termos do art. 589 do CPP, o douto Juiz “a quo”, manteve a decisão recorrida
(cf. fls. 106).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso do Ministério Público de primeiro grau (fls. 115/119).
É o relatório.
A acusação foi no sentido de que no dia 06 de
novembro de 2017, por volta de 15h, na estrada do M ́Boi Mirim, n.o 2.939, Jd.
Ângela, São Paulo, no estabelecimento comercial “Doceria Maria”, Márcia
Aparecida Branqui expunha à venda, com o intuito de lucro, cópias de obras
intelectuais reproduzidas com violação do direito de autor (820 CDs, 785 DVDs e
120 discos com a inscrição de jogo eletrônico, todos “pirateados”), conforme auto de
exibição e apreensão e laudo, respectivamente, de fls. 24 e 37/42.
Com efeito.
Na fase policial a acusada admitiu que comercializava,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0099334-61.2017.8.26.0050 -Voto no 24.394
3
em seu estabelecimento, todo o material apreendido (cf. fls. 08).
De outra parte, o laudo pericial, ao examinar alguns
dos CDs apreendidos, constatou que não eram autênticos (cf. fls. 37/42), sendo
válido ressaltar, nesse sentido, o entendimento do colendo Superior Tribunal de
Justiça, consolidado na edição da Súmula 574, vejamos:
“para a configuração do delito de violação de direito
autoral e a comprovação de sua materialidade, é
suficiente a perícia realizada por amostragem do
produto apreendido, nos aspectos externos do
material, e é desnecessária a identificação dos
titulares dos direitos autorais violados ou daqueles
que os representem”.
Destarte, há justa causa para se instaurar a ação penal.
POSTO
ISSO,
PELO
MEU
VOTO,
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E O FAÇO
PARA RECEBER A DENÚNCIA, PROCESSANDO-SE A AÇÃO PENAL EM
SEUS ULTERIORES TERMOS.
IVO DE ALMEIDA
Des. Relator